Tribunal: TJMT
Processo: 0004533-54.2013.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004533-54.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), TANSPORTES CAVOL LTDA (APELADO), MARCIA MONTALTO ROSSATO - CPF: 353.457.999-20 (ADVOGADO), FATIMA MIKUSKA - CPF: 046.839.229-75 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), MARIA CAROLINA LEAO DIOGENES MELO - CPF: 082.585.407-50 (ADVOGADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), FATIMA MIKUSKA - CPF: 046.839.229-75 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), MARCIA MONTALTO ROSSATO - CPF: 353.457.999-20 (ADVOGADO), TANSPORTES CAVOL LTDA (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOSÉ LUIZ DA SILVA E DESPROVEU O APELO DE GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDENCIA PARCIAL – DANO MATERIAL – DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ELEVAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO – DESCABIMENTO – VALOR ÍNFIMO - ART. 85, § 8º, DO CPC/15 – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

A indenização por depreciação do veículo exige prova efetiva de sua desvalorização. No caso dos autos, a parte autora não comprovou alegada desvalorização do veículo decorrente somente do sinistro,
nem mesmo apresentou comprovante de que o veículo teria sido vendido a preço inferior ao que de fato valia, descabe fixação em dano material.

No que tange ao pedido de majoração do dano moral, considerando todo abalo emocional e risco à saúde do requerente que estava com toda sua família no momento do acidente, por ter sido atingido por uma placa do veículo que seguia à frente, cabível a elevação dos danos morais para patamar que atenda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorado para R$10.000,00.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação. No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo, nos termos do art.85, §8º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
JOSE LUIZ DA SILVA e GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
contra a sentença que julgou procedente em parte a
Ação de Indenização por Dano Material e Moral (Código 122008)
proposta em face de
TRANSPORTES CAVOL LTDA e GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
, que condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento à parte requerente, do valor de R$ 3.000,00 (três mi reais) a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e correção monetária da data do arbitramento
in casu
a data da sentença, nos termos da Súmula 362/STJ.

Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma sustenta o autor/apelante
JOSE LUIZ DA SILVA
dupla desvalorização do veículo automotor envolvido no acidente, uma vez que se trata de veiculo de luxo, com menos de seis meses de uso ao tempo da lesão pelo acidente noticiado.

Pugna, ainda, pela majoração do dano moral, no valor não inferior ao quantitativo de cem salários mínimos ao tempo do acidente, bem como pede que seja deferido honorários sucumbenciais para patamar não inferior a 20% sobre o montante da condenação.

Por sua vez o requerido/apelante
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
alega em síntese que no que tange aos honorários advocatícios a sentença utilizou-se dos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, sem levar em consideração o valor da condenação, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pugna pela reforma da sentença, uma vez que deveria para tanto utilizar-se dos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, isto é, fixar os honorários no máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atingindo no máximo a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

As contrarrazões foram apresentadas pela GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, pugnando pelo desprovimento do recurso no ID nº . 83682996 – Pág. 142/153.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JOSÉ LUIZ DA SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
em face de
TRANSPORTES CAVOL LTDA e GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.

Em sua petição inicial, o autor alegou, em apertada síntese, que no dia 07/07/2012, estava se dirigindo pela BR 070 para a cidade de Cuiabá/MT, com sua esposa e 03 (três) filhas, quando ao realizar um curva, durante o cruzamento dos veículos, a placa que sinalizava o excesso lateral do veículo da primeira requerida se soltou e caiu em seu veículo, causando-lhe danos.

Assevera que teve perseguir o veiculo pela rodovia para que este parasse e fosse realizado o boletim de ocorrência perante a Policia Federal, bem como que o conserto do veículo foi pago pela primeira requerida.

Assim, pugnou pela procedência da ação para condenar os requeridos ao pagamento de danos morais a serem fixados pelo Juízo, bem como ao valor de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil oitocentos reais) referentes à desvalorização do veículo em 20 % (vinte por cento) após o acidente.

A juíza
a quo
Dra. Myrian Pavan Schenkel julgou parcialmente procecente os pedidos iniciais, consoante relatado.

Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração pela requerida GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, o qual foi rejeitado no ID nº 83685952.

Inconformados, recorrem o autor JOSE LUIZ DA SILVA e a requerida GENERALI BRASIL S/A, respectivamente.

Pois bem
.

DA DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO

No caso dos autos, incontroversa a existência de danos ao carro do requente, uma vez que a placa de sinalização do veículo da requerida TRANSPORTES CAVOL se soltou e atingiu o veículo do requerente/apelante, conforme consta do boletim de ocorrência de ID nº 83682994 – FLS. 18/19.

O autor/apelante pretende o ressarcimento do valor relativo à desvalorização do veículo em razão dos danos suportados pelo acidente.

Não há discussão a respeito do sinistro em si, sendo incontroversa sua ocorrência, bem como a configuração de culpa dos requeridos, a qual não foi objeto de discussão em sede de recurso.

O valor da indenização normalmente é demonstrado por nota fiscal de serviços ou por orçamento realizado pela parte lesada.

In casu, verifica-se que o requerente juntou documento no ID nº 83682994 – FLS. 26, consubstanciada numa declaração da concessionária que adquiriu o veículo, indicando a porcentagem de desvalorização.

Além disso, na audiência de instrução e julgamento, a testemunha ALLISONA, afirmou que
“viu a caminhonete após o acidente na Polícia Federal; que a frente estava toda “arregaçada”; que foi consertada, masnao sabe onde nem quem pagou pelo coserto; que foi procurado pelo requerente para fazer a venda o veículo após o acidente; que concorda com a declaração de depreciação do preço por ser um veículo de luxo; qu enao conseguiu vender o carro; que o carro ficou mais de 30 (trinta) e menos de 60 (sessenta) dias na garagem; que haviam interessados, mas quando as pessoas viam as marcas da batida desistiam; que o carro foi vendido em um negocio imobiliário, como entrada; que não sabe dizer quanto foi baixado o preço, mas que foi baixado; que ficou sabendo que o requerente foi atrás do motorista, para identifica-lo, mas só ouviu dizer; que o carro não foi mal arrumado, mas não era mais original.”
(ID nº 83682996 – FL. 246)

Inobstante a prova testemunhal trazida, não há prova nos autos da alegada desvalorização do veículo decorrente somente do sinistro, ônus probatório que recaía sobre o autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Isso porque, não trouxe qualquer comprovante de que o veículo teria sido vendido a preço inferior ao que de fato valia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DIALETICIDADE - ACIDENTE DE VEÍCULO - COLISÃO TRASEIRA - CULPA - DANOS MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA.
Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar a alegada depreciação do veículo, a rejeição deste pedido é medida que se impõe.
(...)”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.164670-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2020, publicação da súmula em 15/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE CULPA - DANO MATERIAL - DESVALORIZAÇÃO DO VÉICULO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1- Evidenciada a existência de culpa concorrente entre as partes no abalroamento, tendo em vista o excesso de velocidade de uma e a baixa visibilidade de outra, ambas devem ser responsabilizadas pelos danos, devendo-se observar o grau de culpa de cada uma.

2
- A indenização por depreciação do veículo exige prova efetiva de sua desvalorização.

3- Ausente comprovação da efetiva violação de quaisquer dos direitos da personalidade, bem como de abalo psíquico, indevida é a indenização por danos morais
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.06.074181-6/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da súmula em 27/01/2017)

Admais, consta dos autos, que o veículo foi integralmente reparado pelo requerido, conforme notas fiscais juntados no ID nº 83682995. Confira:

Dessa forma, não há se falar em indenização por danos materiais.

DO
QUANTUM
DO DANO MORAL

No que tange ao pedido de majoração do dano moral, no caso dos autos, o pleito indenizatório restou acolhido, considerando todo abalo emocional e a saúde do requerente que estava com toda sua família no momento do acidente.

Desta forma, manifesta a necessidade de indenização, haja vista o abalo ao estado emocional da vítima, e a comprovação da sua ocorrência.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Considerando todo o exposto, bem como ao risco de sofrer consequências piores à incolumidade física do apelante e demais ocupantes, deve ser elevada a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de melhor atender ao seu caráter punitivo e proporcionar satisfação aos correspondentes prejuízos sofridos pelo ofendido.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Pugna o requerido GENERALI BRASIL SEGUROS pela reforma da sentença, uma vez que deveria para tanto utilizar-se dos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, isto é, fixar os honorários no máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que foi fixado honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor idêntico ao da condenação.

Conforme preceitua o parágrafo 2º, do artigo 85, do CPC/15:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”.

Com efeito, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Também não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, diante de todo contexto, os honorários advocatícios, ainda que fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que equivale a R$ 600,00 (seiscentos reais) se mostrará irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa,

devendo prevalecer o valor fixado pelo magistrado sentenciante, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15.

Em casos correlatos nesse sentido tem decidido este e. Tribunal de Justiça, a propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

I – O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa.

II - O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios fixados na sentença.

III - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1004903-62.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO -

VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo requerido
GENERALI BRASIL SEGUROS.
Em virtude do desprovimento do recurso, elevo em mais R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios impostos à seguradora, nos termos do artigo 85, §1º, §2º, §8º e 11 do CPC/15.

No mais,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação cível interposto por
JOSE LUIZ DA SILVA,
para elevar os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021